Tribunal: TJSP
Processo: 1014325-55.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – ISS sobre contrato de cessão – Pedido de restituição dos últimos cinco anos - Município de Barueri - Procedência em primeiro grau - Cessão dos direitos de exploração comercial de uso da imagem, voz e apelido que não se configura como prestação de serviço - Obrigação que se caracteriza em dar e não fazer

Ementa:
AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – ISS sobre contrato de cessão – Pedido de restituição dos últimos cinco anos - Município de Barueri - Procedência em primeiro grau - Cessão dos direitos de exploração comercial de uso da imagem, voz e apelido que não se configura como prestação de serviço - Obrigação que se caracteriza em dar e não fazer - Precedentes desta C. Corte - Sentença mantida - Apelo municipal não provido.